Tribunal: TJMT
Processo: 1007641-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007641-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RONDON SILVA - CPF: 748.588.079-91 (AGRAVANTE), GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS - CNPJ: 12.266.965/0001-00 (AGRAVADO), FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO OBJETIVO – AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido do embargante, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
PAULO ROBERTO RONDON SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1002624-30.2022.8.11.0041, opostos em face de
GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS
, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, o agravante alega que, embora o Juízo monocrático tenha recebido os Embargos, deixou de atribuir-lhe efeito suspensivo, mesmo com a evidente demonstração do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida.

Aduz que, além da inépcia da inicial, há inequívoco excesso de execução, pois os honorários advocatícios executados foram fixados de forma desproporcional e, apesar de o contrato possuir dois contratantes, a demanda executiva foi direcionada somente em seu desfavor.

Afirma que há possibilidade concreta de penhora do salário do agravante, o que a lei não admite, dado o caráter alimentar dos seus proventos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 126584656).

Contrarrazões à id.

129916164, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

Com efeito, nos mesmos termos do exame inicial dos Embargos pelo Juízo
a quo
, o agravante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pela parte agravada é aparelhada por título executivo, materializado no Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia à id. 59086325 que, em princípio, não aparenta qualquer mácula.

Aliás, conquanto o agravante alegue a inépcia da inicial, da atenta análise do feito, constata-se que a demanda executiva foi suficientemente instruída com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo de débito atualizado até a data da propositura da ação e a prova de que a condição não se verificou (ids. 59086325, 59088121, 59088124,

59088125 e 59088112), de modo que não há que se falar em suspensão da demanda executiva.

Ademais, as questões acerca do suposto excesso de execução e do direcionamento da ação somente em desfavor do agravante sequer foram analisadas pelo juízo singular, sendo defeso adentrar nas questões de mérito, que dizem respeito a ação principal, sob pena de supressão de instância.

Não bastasse, a escorreita garantia do Juízo é requisito objetivo para que seja atribuído efeito

suspensivo aos embargos à execução e, no caso concreto, o embargante, ora agravante, afirmou não razões recursais que não ofereceu garantia ao juízo.

Assim, à mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido do embargante, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022